Tribunal: STF
Processo: RE 90920
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-29
Data de publicação: 1979-06-29

Ementa:
Competência. Servidores da Rede Ferroviária Federal S/A. Complementação de aposentadoria e pagamento de vantagens atribuídas por lei ao INPS, por conta do Tesouro Nacional. Incompetência da Justiça do Trabalho. Recurso extraordinário conhecido e provido.